Tribunal: TJMT
Processo: 0013195-10.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013195-10.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAIRO YAGO DOS SANTOS BELMIRO - CPF: 023.603.722-62 (APELANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 16, §1o, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/03 (POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO) – IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – ARMA DE FOGO QUE APRESENTAVA NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO – PALAVRA DOS POLICIAIS QUE EFETURAM A ABORDAGEM – PRECENTES DO STJ (
AGRG NO ARESP 597.972/DF) –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 TJTM –
RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório do crime previsto no art. 16, §1o, inciso IV, da lei n. 10.826/03, uma vez que os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, notadamente quando ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório colhido nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Mairo Yago dos Santos Belmiro
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o 0013195-10.2016.8.11.0002, em que condenou o réu no incurso do
delito previsto no art. 16, §1o, inciso IV, da lei n. 10.826/03 [posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito],

à pena de 03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituído por duas restritivas de direito, consistente em prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade. (Id. 153143223)

Nas razões, busca-se absolvição do apelante, diante da inexistência de elementos probatórios, nos moldes do art. 386, VII, do CPP. (Id. 161228656)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso do apelante, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 162727655)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. João Batista de Almeida
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 166095667)

Sumário
: Acusado condenado como incurso nas penas do art. 16, VI, da Lei 10.826/03, à pena de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito – Busca a defesa a absolvição do apelante por insuficiência probatória – Alegações improcedentes – Validade dos depoimentos dos agentes policiais –
Pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Mairo Yago dos Santos Belmiro
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o 0013195-10.2016.8.11.0002.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] Que no dia 21/06/2016, por volta das 08h00, em via pública, na Rua Bom Jesus, Bairro Jardim Potiguar, na cidade de Várzea Grande-MT, quando policiais militares visualizaram um veículo VW, gol cinza, placa JZE 0503, ocupado por dois indivíduos em atitude suspeita sendo eles MAIRO YAGO DOS SANTOS BELMIRO e JACKASON ANDRADE ROCHA, e resolveram abordar o referido veículo para revista, sendo achado no seu interior um revólver da marca Taurus, calibre .38, com seis munições intactas e numeração alterada, em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]” (Id. 153143213)

Após instrução processual, o Magistrado singular julgou procedente a denúncia, condenando o réu
Mairo Yago dos Santos Belmiro
, pelo crime previsto no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituído por duas restritivas de direito, consistente em prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade. Vejamos o teor da sentença,
in verbis:

“[...]
SENTENÇA

FUNDAMENTO. DECIDO.

A materialidade delitiva está positivada pelo Boletim de Ocorrência (id. 57304286 – fl. 27/29), Termo de Apreensão (id. 57304286 – fl. 31) e Laudo Pericial (id. 57304287 – fl. 53/60), destacando que a arma aprendida no veículo do acusado é de uso permitido, estava apta a efetuar disparos, as munições eram eficientes para produzir tiro e possuía numeração suprimida.

A autoria, da mesma forma, é incontroversa, pois restou devidamente comprovado que a guarnição da Polícia Militar, após revista no veículo localizaram a arma pertencente ao acusado.

Nesse sentido foi o depoimento do PM
Helton Campos de Paula
, o qual foi ouvido perante a Autoridade Policial e disse que:

“...
em rondas pelo bairro Jardim Potiguar quando visualizou um veículo VW, gol cinza, placa JZE 0503, ocupado por dois indivíduos em atitude suspeita. Que acompanhou a abordagem e testemunhou quando o suspeito identificado posteriormente como: MAIRO YAGO DOS SANTOS BELMIRO desembarcou do veículo e confirmou que possuía uma arma de fogo, que estaria embaixo do assento do motorista. Que foi procedida revista ao veículo, momento que foi confirmada a afirmação de MAIRO, sendo localizado um revolver marca Taurus, calibre .38, com dados de sério suprimidos e 6 munições intactas”
... (negritei) (id. 57304286 – fl. 05).

A testemunha PM
Moises Campanha
, ouvida em Juízo, também confirmou que a arma pertencia ao acusado:

“ (Promotora) – O senhor localizou a arma de fogo?

(Testemunha) – Não porque eu era o zero três, se não me engano eu era o segurança dessa equipe na época, foi o zero quatro que localizou;

(Promotora) – Mas o senhor se recorda da apreensão da arma?

(Testemunha) – Sim, lembro da abordagem também;

(Promotora) – O senhor se recorda se o acusado Mairo Yago assumiu a propriedade da arma, ele disse que tinha arma mesmo?

(Testemunha) – Sim
” ... (negritei e sublinhei) (id. 57559184).

Como se vê, as circunstâncias em que foi efetuada a prisão, aliadas às declarações dos Policiais Militares, que participaram da ocorrência, indicam, de forma inequívoca, que o acusado, efetivamente, era o proprietário arma de fogo localizada no veículo.

A
DENÚNCIA
, portanto, é
PROCEDENTE
para o fim de condenar
MAIRO YAGO DOS SANTOS BELMIRO
nas sanções do art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03, de maneira que,
PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado tinha plena consciência do ilícito praticado, o que demonstra culpabilidade normal ao tipo penal infringido.

Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O acusado não registra antecedentes criminais (andamento anexo).

Os motivos, circunstâncias e consequências do delito são inerentes ao tipo penal infringido.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes a culpabilidade normal, consequências mínimas e ausência de condenação (consulta anexa), pelo delito previsto no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03, fixo a pena-base em
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO
, mínimo legal, que torno definitiva por não vislumbrar a possibilidade de aplicação de qualquer outra causa modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena restritiva de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em
REGIME ABERTO
(art. 33, § 2o, letra
c
, do Código Penal).

DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE
e
CONDENO
o acusado
MAIRO YAGO DOS SANTOS BELMIRO,
nas sanções do art. 16, inciso IV, da Lei no 10.826/03, à pena de
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO
,

a ser cumprida, inicialmente, em regime
ABERTO
, e mais o pagamento
10 (DEZ) DIAS-MULTA
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 04 (quatro) anos e atendendo, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do CP,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, conforme permite o art. 44, §2o, do referido Estatuto Penal, consistente em
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
, no importe de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, cujo valor deverá ser destinado à entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo Juízo da Execução ou ao Núcleo de Execuções Penais (2a Vara Criminal da Capital), e
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
, a critério do Juízo de Execuções Penais. [...]”(Id. 153143223)

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso em busca da absolvição do apelante, diante da inexistência de elementos probatórios, nos moldes do art. 386, VII, do CPP.

Sem razão. Explico.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (Id. 15343211), boletim de ocorrência, termo de apreensão (Id. 153143211 – p. 31), relatório policial (Id. 153143212), laudo pericial, bem como diante das provas orais.

No que tange a
autoria delitiva
, os policiais militares que foram responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, relataram que avistaram um veículo VW
, gol cinza, placa JZE 0503, com dois indivíduos em atitude suspeita, no bairro de Várzea Grande – MT, aproximadamente as 08:00 horas e, resolveram realizar a abordagem.

No momento da revista veicular, a guarnição informou que teria localizado no interior do veículo
01 (um) revólver calibre n. 38, marca TAURUS, com dados identificadores suprimidos e 06 munições intactas e numeração alterada, em desacordo com determinação legal e regulamentar
. Vejamos:

“(...) (Promotora) – O senhor localizou a arma de fogo? (Testemunha) – Não porque eu era o zero três, se não me engano eu era o segurança dessa equipe na época, foi o zero quatro que localizou; (Promotora) – Mas o senhor se recorda da apreensão da arma? (Testemunha) – Sim, lembro da abordagem também;
(Promotora) – O senhor se recorda se o acusado Mairo Yago assumiu a propriedade da arma, ele disse que tinha arma mesmo? (Testemunha) – Sim (...)”
(policial militar Moises Campanha)

Denota-se que a testemunha afirmou em juízo que no momento da abordagem o réu teria assumido a propriedade da arma.

Já o
réu Mairo Yago dos Santos Belmiro
utilizou-se da sua prerrogativa em manter-se em
silêncio
.

Pois bem.

O crime previsto no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003, traz a seguinte redação
, in verbis
:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. [...]

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;”

Para a configuração do delito previsto no artigo 16, §1o, IV, da Lei no 10.826 /2003, é suficiente o porte, posse, aquisição, transporte ou fornecimento de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, não bastando a mera alegação de desconhecimento dessa circunstância, visto que o delito em comento não exige dolo específico
.

Com efeito, a mera alegação de não haver provas suficientes que a arma de fogo encontrada no interior do veículo era de sua propriedade, resta isolado nos autos, não afastando, por si só, a configuração do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, haja vista que a supressão ou raspagem da numeração de arma de fogo é suficiente para fazer incidir o crime em espécie, sendo irrelevante o fato de o agente ter ou não efetivado a raspagem ou supressão.

No mesmo sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] 1. Conforme julgados desta Corte, estando o número de série da arma de fogo raspado ou suprimido (situação essa comprova danos autos), a conduta do agente será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, sendo irrelevante a identificação posterior pela perícia técnica da numeração, pois a intenção da lei foi punir com maior severidade aquele que, de qualquer modo, anula marca ou sinal distintivo da arma, permitindo-se sua transmissão a terceiros ilegalmente e obstaculizando/dificultando a identificação do verdadeiro proprietário do armamento. Incidência do enunciado 83 da Súmula deste Tribunal. 2. "Aplica-se a Súmula n. 83/STJ tanto ao recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quanto ao fundado em violação de dispositivos infraconstitucionais sempre que a orientação do Superior Tribunal de Justiça coincidir com a tese firmada pelo acórdão recorrido". (AgRg no AREsp 666.815/SC, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 25/05/2015) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 864.075/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 21/06/2016)”

Observa-se não existir qualquer ressalva quanto a ser necessária a comprovação de ter sido o réu quem raspou ou lixou o número da arma de fogo com as próprias mãos, bastando apenas que o agente pratique qualquer das condutas previstas no tipo penal para que o crime reste caracterizado.

Consta no laudo pericial n. 2.3.2016.22990-01 que, o artefato e as munições se apresenta eficiente para a realização de disparos com produção de tiro, inclusive, com dados identificadores suprimidos. (Id. 153143212 – p. 55)

Noutra banda, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a
jurisprudência
e a
doutrina
pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

“[...] 1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado n. 8
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, resta evidente que o apelante realizou um dos núcleos verbais presentes no artigo 16, §1o, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, de modo que o pleito absolutório se mostra despropositado.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Mairo Yago dos Santos Belmiro,

mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024